Tribunal: STF
Processo: ARE 1578905
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos. 



    Trata-se de agravo interposto contra a decisão que não admitiu recurso extraordinário manejado em face de acórdão da 3ª Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina, assim ementado: 



    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C REVISÃO DE CONTRATOS E INDENIZATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO PARCIAL DA AÇÃO E DE IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS CONHECIDOS. RECURSO DO AUTOR. 



    1) PROEMIAL. AVENTADA INCOMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA. INSUBSISTÊNCIA. OBJETO PRINCIPAL RELACIONADO A CONTRATOS PROVENIENTES DE LICITAÇÃO NA MODALIDADE CONCORRÊNCIA. PACTOS FIRMADOS COM O BANCO DO ESTADO DE SANTA CATARINA - BESC -. INCIDÊNCIA DA LEI N. 8.666/93. COMPETÊNCIA DA VARA DA FAZENDA PÚBLICA PARA ANÁLISE DO FEITO. RECLAMO REJEITADO NO PONTO. 



    2) ALEGADO CERCEAMENTO DE DEFESA ANTE A AUSÊNCIA DE INSTRUÇÃO. INOCORRÊNCIA. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE A EMBASAR A SENTENÇA. INÉRCIA DA PARTE, ADEMAIS, QUANDO INSTADA A INFORMAR O INTENTO PROBATÓRIO. PROEMIAL AFASTADA. 



    3) ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. ALMEJADA DISCUSSÃO ACERCA DE DÉBITOS INDEVIDAMENTE COBRADOS RELATIVOS A CONTRATOS BANCÁRIOS. IMPOSSIBILIDADE DE CUMULAÇÃO DA PRETENSÃO DE REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO E DOS CONTRATOS ADMINISTRATIVOS EM UMA MESMA LIDE. COMPETÊNCIA DE JUÍZOS DISTINTOS PARA A ANÁLISE DO MÉRITO. EXTINÇÃO DA LIDE SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO EM RELAÇÃO A TAIS PLEITOS QUE DEVE SER MANTIDA. 



    4) MÉRITO. PRETENSÃO DE REVISÃO DO CONTRATO DE AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS. ALMEJADA INCIDÊNCIA DAS NORMAS CONSUMERISTAS. INAPLICABILIDADE NO CASO. CONTRATO ADMINISTRATIVO DERIVADO DE PROCEDIMENTO LICITATÓRIO. MODIFICAÇÃO DE CLÁUSULAS PREVIAMENTE ACORDADAS INCABÍVEL. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA VINCULAÇÃO AO INSTRUMENTO CONVOCATÓRIO, LEGALIDADE E OBJETIVIDADE DAS DETERMINAÇÕES HABILITATÓRIAS. TESE RECHAÇADA. 



    5) ARGUIÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES EXCESSIVOS, DESTOANTES DO PACTO FIRMADO. DESCABIMENTO. CONTRATOS COM PREVISÃO DE INCIDÊNCIA DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA EM RELAÇÃO AO SALDO DEVEDOR REMANESCENTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE SEREM AS PARCELAS INCOMPATÍVEIS COM OS TERMOS PACTUADOS. ÔNUS DO DEMANDANTE. ART. 333, INCISO I, DO CPC/1973 (ART. 373, INCISO I, CPC/2015). TESE REJEITADA. 



    6) PLEITO DE COMINAÇÃO À RÉ DAS OBRIGAÇÕES DE (1) APRESENTAÇÃO DE INFORMAÇÕES SOBRE A LOCALIZAÇÃO DOS BENS ADQUIRIDOS E (2) PROMOÇÃO DE REGISTRO CARTORÁRIO E DE DESMEMBRAMENTO DOS IMÓVEIS, SOB PENA DE MULTA. INSUBSISTÊNCIA. PRETENSÕES QUE DESTOAM DOS TERMOS PACTUADOS. CERTAME QUE APRESENTAVA TODAS AS CARACTERÍSTICAS DOS IMÓVEIS OBJETOS DA LICITAÇÃO. DESNECESSIDADE DE APRESENTAÇÃO DE MAIS INFORMAÇÕES PELA RÉ. OUTROSSIM, PACTOS QUE IMPÕEM AO COMPRADOR A INCUMBÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DO PEDIDO DE ESCRITURAÇÃO DOS BENS, APÓS A LIQUIDAÇÃO DO COMPROMISSO, BEM COMO DE PROMOÇÃO DE EVENTUAL DESMEMBRAMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO OPORTUNA DOS TERMOS DOS CONTRATOS. COMINAÇÕES ALMEJADAS IMPERTINENTES. SENTENÇA MANTIDA. 



    7) HONORÁRIOS RECURSAIS DESCABIDOS PORQUANTO ARBITRADOS NO LIMITE MÁXIMO PERANTE A INSTÂNCIA DE ORIGEM. INTELIGÊNCIA DO ART. 85, §§ 2º E 11 DO CPC/2015. 



    RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.” (e-doc. 1154)



    Opostos embargos de declaração (e-doc. 1164), foram desprovidos.



    No apelo extremo (e-doc. 1216), interposto com fundamento nas alíneas ‘a’, ‘c’ e ‘d’ do permissivo constitucional, o recorrente alega violação aos artigos 5º, incisos XXXV e LV, 60, §4º, 93, inciso IX, e 173, §1º, inciso II e §2º, da Constituição Federal.



    Sustenta, em síntese, que “o objetivo da ação ajuizada, além da cobrança indevida de taxas e outros encargos em desacordo com o contrato de conta corrente (contrato bancário, portanto), trata da insurgência em relação aos débitos indevidos realizados pelo Banco do Brasil na conta corrente do Autor em razão da cobrança de prestações mensais variáveis referentes aos contratos de compra e venda, com valores muito acima daquelas previstas nos contratos, em completo desacordo com as cláusulas contratuais que preveem a cobrança de prestações fixas no período de 12 em 12 meses (com atualização anual), conforme consta dos carnês fornecidos pelo BESC relativas aos 12 primeiros meses.”



    Aduz ser “evidente a negativa de prestação jurisdicional e ausência de fundamentação consistente, haja vista que o acórdão se limitou a considerar (absurdamente) que os contratos de compra e venda se transformaram em contratos administrativos tão somente porque a licitação ocorreu com base na Lei 8.666/93!”



    Discorre que “o julgamento da ação por Vara de direito público e Câmara de direito público para sociedades de economia mista (que sequer tem qualquer relação com as fazenda pública estadual ou municipal), configuram privilégios que ofendem a igualdade e a concorrência, bem como, expressas disposições constitucionais que proíbem, terminantemente, qualquer distinção entre instituições financeiras privadas e públicas.”



    Argumenta que “a abertura de prazo para as partes indicarem as provas foi apenas e tão somente mero formalismo, um mero “faz-de-conta”, haja vista que nenhuma das provas requeridas foi deferida (e, lamentavelmente, houve um rosário de afirmações em completa desconformidade com as alegações e documentos constantes nos autos).”



    Declara que “ao julgar a demanda sem analisar quaisquer dos dispositivos constitucionais e legais expressamente referidos pelo Recorrente, o tribunal a quo violou, flagrantemente, o inciso IX, do art. 93, da Carta Maior.”



    O Segundo Vice-Presidente do Tribunal de origem negou seguimento ao recuso em relação aos Temas 339 e 660 da Repercussão Geral e inadmitiu-o quanto ao restante (e-doc. 1249), sendo interposto o competente agravo (e-doc. 1260).



    Decido.



    No que diz respeito à alegada ofensa ao princípio do contraditório e ampla defesa (art. 5º, inciso LV, CF) e à exigência constitucional de fundamentação das decisões judiciais (art. 93, inciso IX, CF), verifica-se que a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário está amparada, nestes pontos, em precedentes firmados com base na sistemática da repercussão geral (Temas nºs 339 e 660).



    Todavia, o art. 1.042 do Código de Processo Civil é expresso sobre o não cabimento de agravo dirigido ao STF nas hipóteses em que a negativa de seguimento do recurso extraordinário ocorreu exclusivamente com base na sistemática da repercussão geral, sendo essa decisão passível de impugnação somente por agravo interno (art. 1.030, § 2º, do CPC/2015). Sobre o tema, destaque-se: 



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. APLICAÇÃO DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL NA ORIGEM: AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL DE RECURSO PARA O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.109.295/RS-ED-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia (Presidente), DJe de 25/9/18). 



    Assim, não conheço do recurso quanto aos capítulos acima mencionados. 



    No mais, verifica-se que o Tribunal de origem, amparado em legislação infraconstitucional e após extensa análise dos fatos e provas dos autos, manteve a sentença de improcedência dos pedidos autorais. Para melhor exame da controvérsia, transcrevo os seguintes fundamentos do vot condutor do acórdão recorrido:



    “Sobre a competência para o processamento e julgamento do feito, impende registrar que o Recorrente ajuizou a presente demanda visando, dentre outros, a revisão de cláusulas de diversos contratos de compra e venda de imóveis firmados entre si e o Banco do Estado de Santa Catarina - Besc (o qual veio a ser incorporado pelo ora Réu, Banco do Brasil S.A.), decorrentes de licitação há muito lançada (2008), ou seja, contratos administrativos regidos pela Lei n. 8.666/93, cuja competência para análise é, sim, da Vara da Fazenda Pública e, consequentemente, das Câmaras de Direito Público deste Tribunal Estadual, não havendo se falar em anulação da sentença porque decidida por juiz incompetente. 



    Aliás, o próprio Magistrado da Vara de Direito Bancário determinou a remessa dos autos ao Juízo da Vara da Fazenda Pública, o qual inclinou ser competente para processar e julgar o feito, em razão da discussão principal advir dos já mencionados contratos de compra e venda de imóveis adquiridos por meio de licitação na modalidade concorrência, cuja competência foi determinada pela Resolução n. 21/2010-TJ, veja-se:



    (...)



    Desta feita, tendo em vista que os contratos foram firmados com o Besc, por meio de licitação na modalidade concorrência, adquirindo, portanto, status de contratos administrativos regidos pela Lei n. 8.666/913, indiscutível que a competência para a tramitação do feito é da Vara da Fazenda Pública, no que tange aos pedidos relacionados aos referidos pactos. 



    Afasta-se, portanto, a preliminar de incompetência da Vara Fazendária e competência da Vara Bancária.



    No que toca ao alegado cerceamento de defesa em razão do julgamento da lide sem instrução, igualmente não merece prosperar. 



    Isso porque, como cediço, dentro do princípio da persuasão racional abrangido pelos artigos 370 e 371 do Digesto Processual Civil de 2015, cabe ao Juiz decidir sobre a necessidade ou não da coleta de provas, de modo que não implica cerceamento de defesa ou violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa o julgamento com base nos elementos constantes nos autos, especialmente quando suficientes à formação do convencimento do julgador, como é o caso dos autos, porquanto carreados os documentos necessários ao deslinde da quaestio, circunstâncias suficientes a lhe transferir o poder discricionário de dispensar as demais provas, por desnecessárias ou, ainda, por poderem ser substituídas por outros elementos probatórios como antes elucidado.



    (...)



    Neste compasso, o feito já se encontrava devidamente instruído com substrato probatório capaz de motivar a formação de um juízo acerca dos fatos deduzidos na lide. Outrossim, intimado para indicar as provas que pretendia produzir (Evento 79, Eproc/PG), o Autor permaneceu silente. 



    Deveras, ao se manifestar nos autos, o Autor, além de pugnar pela juntada de planilhas bancárias pelo Réu, objetivando comprovar a conduta estelionatária deste, o que, vênia, foge à competência tanto do juízo originário quanto deste juízo para análise, não reiterou qualquer intenção na dilação probatória, requerendo a procedência dos pedidos formulados, conduzindo ao entendimento de que estava satisfeito com o substrato probatório produzido (evento 89, Eproc/PG). 



    Com efeito, a partir dos fatos narrados e das provas documentais coligidas ao caderno processual, efetivamente despicienda a produção de outras provas, como se verá, aliás, na abordagem à matéria de fundo objeto do reclamo, o que implica na improcedência da preliminar suscitada.



    A propósito, registre-se, ‘o STJ tem pacificado o entendimento no sentido de que não há 'falar em cerceamento de defesa quando o conjunto probatório já existente nos autos se faz suficiente para o convencimento do magistrado.'(REsp 1641349/RJ, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, DJe 15/03/2017)" (STJ, AgInt no MS 19.977/DF, Relator: Min. Sérgio Kukina, 1ª Seção, j. 13/12/2017).



    (...)



    Logo, não resta caracterizado o alegado cerceio de defesa.



    De outro viso, as teses que embasam a aventada nulidade da sentença em razão da negativa da prestação jurisdicional, bem como da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, são, em verdade, argumentos que se dirigem ao mérito da ação, razão pela qual com ele serão analisadas. 



    Tendo por base tais assertivas, impende salientar serem inaplicáveis ao caso as disposições constantes do Código de Defesa do Consumidor, eis que não estão presentes os pressupostos consumeristas, assistidos nos arts. 2º e 3º do assinalado Diploma Legal, porquanto o objeto principal da pretensão diz respeito aos contratos administrativos firmados entre Autor e o Besc (posteriormente incorporado pelo Banco do Brasil S.A.), matéria que envolve a análise de aquisição de bens mediante licitação, na modalidade de concorrência, não se enquadrando Autor e Réu, na hipótese, no conceito de consumidor e fornecedor. 



    Neste compasso, frise-se, a presente discussão deve ater-se, exclusivamente, às alegações do Autor quanto aos retromencionados contratos administrativos de compra e venda de imóveis, salientando-se, desde já, que as questões inerentes a eventuais encargos, cobranças ou penalidades geradas em razão da relação bancária, por questões alheias a este juízo, não devem ser conhecidas, porquanto, nos termos do art. 292, §1º, inciso II, do CPC/1973 (vigente à época da propositura da ação, com norma correspondente no art. 327 do CPC/15), somente é permitida a cumulação, em um único processo, contra o mesmo Réu, de vários pedidos, ainda que entre eles não haja conexão se, e somente se, houver compatibilidade entre os pleitos e for competente o mesmo juízo para deles conhecer, havendo, por fim, compatibilidade entre os procedimentos. 



    Desta feita, irregularidades relativas aos contratos de prestação de serviços bancários (empréstimos, crédito rotativo, mútuo, crédito rural e conta corrente), não devem ser analisadas, ante a evidente incompetência do juízo para tanto, não se tratando de negativa da prestação jurisdicional, razão pela qual deve ser mantida a sentença no ponto que não conhece de tais pretensões. 



    Com efeito, vislumbra-se dos autos que o Autor participou de licitação na modalidade concorrência, identificada sob o n. 032/2008, por meio da qual o Banco do Estado de Santa Catarina - BESC - realizou a venda de vinte e nove imóveis de sua propriedade, dos quais o Autor arrematou dezessete, não existindo qualquer informação de impugnações ou questionamentos ao Edital. 



    A respeito de alienações por entes da administração pública, pertinente trazer à luz o art. 37, inc. XXI, da Constituição Federal, o qual prevê:



    (...)



    A Lei n. 8.666/1993, responsável pela regulamentação do dispositivo constitucional acima citado e pela edição de normas para licitações e contratos da Administração Pública ao tempo dos fatos, dispõe:



    (...)



    Dito isso, tem-se que a regra é que as contratações efetivadas pela Administração Pública sejam precedidas do respectivo processo licitatório, a fim de eleger a proposta mais favorável bem como assegurar a isonomia entre os contratantes. 



    Consoante sabido, diante do princípio da vinculação ao instrumento convocatório (Lei 8.666/93, art. 41), corolário do princípio da legalidade e da objetividade das determinações habilitatórias, impõe-se à Administração e aos licitantes a observância das normas estabelecidas no Edital de forma objetiva.



    Neste compasso, segundo o disposto no artigo supramencionado, ‘a Administração não pode descumprir as normas e condições do edital, ao qual se acha estritamente vinculada’, ou seja, não há espaços para arbitrariedades ou escolhas de licitantes por regras não estabelecidas no certame e, igualmente, de posterior modificação das regras nele impostas, porquanto este faz lei entre as partes, havendo prazo certo para impugnação de suas condições. 



    Aliás, acerca destes princípios, discorre Hely Lopes Meirelles que ‘a função do edital é a de preestabelecer as condições em que se realizará a concorrência, oferecendo a necessária segurança de igualdade entre os licitantes e de imparcialidade no julgamento. O edital vincula inteiramente a Administração e os concorrentes às suas cláusulas. Nada se pode decidir além ou aquém do edital’ (Estudos e Pareceres de Direito Público, 1981, Rev. dos Tribunais, p. 18). 



    Como corolário, in casu, atendendo o Edital as previsões legais (Lei n. 8.666/93) e inexistindo impugnação tempestiva, porquanto, como visto, o Autor arrematou dezessete dos vinte e nove imóveis leiloados, vinculou-se às condições previstas no certame e, consequentemente, aos ajustes de compra e venda advindos de tal processo, não podendo se insurgir, contra cláusulas há muito antes pactuadas e anuídas por ele. 



    Inclusive, nos termos do art. 66 da Lei n. 8.666/93, "O contrato deverá ser executado fielmente pelas partes, de acordo com as cláusulas avençadas e as normas desta Lei, respondendo cada uma pelas consequências de sua inexecução total ou parcial", sendo possível sua alteração somente nos casos previstos em lei (art. 65, da Lei de Licitações). 



    Aliás, extrai-se dos documentos acostados aos autos pelo próprio Autor que este, após a emissão dos Contratos de Compra e Venda pelo Besc, os quais estavam em conformidade com as minutas e normas contidas no instrumento convocatório, tentou incluir unilateralmente alterações nas cláusulas terceira e quinta dos contratos, sendo impedido pela casa bancária justamente em razão do disposto alhures, no sentido de que o proponente, ao participar da Licitação, sem impugná-la tempestivamente, aceita as condições previstas no instrumento (Evento 31, ANEXO220/222, Eproc/PG). 



    Vê-se, inclusive, que no documento encaminhado ao Autor havia a notificação de comparecimento ao banco para realizar a assinatura dos contratos, pena de desistência do negócio jurídico, o que não ocorreu, visto que o ora Demandante efetivamente assinou os ajustes, vinculando-se, portanto, ao pactuado, inexistindo, desta feita, quaisquer cláusulas passíveis de anulação. 



    No contrato firmado entre as partes havia a disposição que as prestações seriam pagas, mediante contra recibo, no endereço do promitente vendedor ou por meio de Ordem de Crédito passada através de agência do próprio Besc (Evento 31, Eproc/PG). 



    Ocorre que, com a incorporação do Banco do Estado de Santa Catarina - Besc - pelo Banco do Brasil, a forma de pagamento pactuada veio a ser reajustada. No entanto, não há indícios de que esta alteração tenha ocorrido de forma arbitrária e sem o consentimento do Autor.



    Isso porque, ao que consta dos autos, em janeiro de 2009, o Demandado encaminhou ao Autor um comunicado informando da referida incorporação e, para que não houvesse qualquer prejuízo quanto aos seus contratos, solicitou que este escolhesse uma agência bancária BB ou BB-Besc para relacionamento, a qual seria encarregada de conduzir as operações do Demandante e prestar todos os esclarecimentos que se fizessem necessários à manutenção ou regularização do negócio (Evento 31, ANEXO217, Eproc/PG). 



    Nesta senda, ainda que o Apelante sustente não ter concordado com a mudança na forma de pagamento das obrigações e alegue ter ocorrido alteração unilateral do ajuste, entende-se ter sido cumprido o disposto no art. 65 da Lei n. 8.666/93, porquanto foi informado da incorporação do antigo Besc pelo Banco do Brasil, ora Réu, tendo a oportunidade de se manifestar à época (fevereiro/2009) (Evento 31, ANEXO224/226, Eproc/PG).



    Neste eito, pertinente destacar os fundamentos da Sentença (Evento 108 dos autos de origem):



    (...)



    Outrossim, a mera modificação da emissão de boletos para débito em conta não aparenta causar dano ao Postulante, aliás, a inconformidade externalizada pelo Demandante não diz respeito à mudança da forma de pagamento em si, mas sim a uma suposta cobrança de valor excessivo. 



    Em que pese o Recorrente sustentar que os débitos em sua conta corrente seriam superiores aos pactuados no contrato administrativo, não houve comprovação efetiva de tal alegação. 



    Da análise da exordial, constata-se que o Demandante informa que houve atraso de 11 (onze) dias para o pagamento das parcelas de setembro de 2009 (evento 33, Petição 4, Eproc/PG), referindo genericamente que o valor dos encargos de atraso não poderiam resultar no montante exigido pela instituição bancária, apontando, ainda, outras parcelas que supostamente estariam sendo cobradas em valor superior ao pactuado. 



    A despeito de tais alegações, vê-se que há previsão contratual para incidência de multa e demais consectários em caso de inadimplência (conforme evento 31, Anexo 75, cláusula quarta, parágrafo primeiro, do Eproc/PG, termos reproduzidos nos demais contratos, anexos 73 a 210). Há, também, previsão de atualização do valor das parcelas e alteração da forma de cálculo dos juros (evento 31, Anexos 73 e 74, cláusula segunda, Eproc/PG, termos reproduzidos nos demais contratos, anexos 73 a 210), sendo descabida a discussão dos termos do contrato, conforme retro referido. 



    Nesse contexto, a existência de alteração no valor das parcelas e a incidência de encargos de mora não destoa dos termos pactuados, sendo previsível que o valor das parcelas não permanecesse estático. 



    Doutro viso, tem-se que o banco Demandado apresentou relatório com as parcelas cobradas, as quais aparentam consonância com os contratos assinados (evento 54, anexos 404 a 428, Eproc/PG) 



    À luz do cenário em apreço, vê-se que o Demandante não comprovou haver desconformidade entre os valores cobrados e o contrato entabulado, ônus que lhe competia, nos termos do art. 333, inciso I, do CPC/1973 (art. 373, I, CPC/2015), salientando-se que, embora não tenha ocorrido a instrução processual, o Recorrente em momento algum assinala a intenção de produção de perícia contábil, mencionando apenas o intento de colheita de prova oral, a qual não se prestaria a desconstituir os cálculos apresentados pela Ré. 



    Não fosse apenas isso, ao assumir que deixou de adimplir com alguns contratos em razão da não localização dos imóveis (Evento 31, ANEXO242, Eproc/PG), admite a mora, apta a gerar encargos e refletir no aumento das parcelas e eventual inadimplência perante o Recorrido. 



    Assim, tem-se que o demandante não comprovou a alegação de cobrança de valores superiores ao pactuado.



    Destaca-se, outrossim, que eventuais valores cobrados relativos à relação bancária existente entre as partes foge à competência deste juízo para análise. 



    No que tange à pretensão de impor à Ré as obrigações de prestar informações sobre a localização dos imóveis e de realizar o desmembramento e registro das alienações, também não deve prosperar. 



    Deveras, desde a abertura do procedimento licitatório foram disponibilizadas informações relativas à localização dos bens, seus endereços, matrículas no registro de imóveis, entre outros, com a previsão, inclusive, nos termos do item 11.4 do certame, do direito de vistoriar o imóvel a ser vendido (Evento 54, ANEXO365).



    Logo, tem-se que o Autor deliberadamente assumiu os riscos do negócio, pois, pelo que sustenta, adquiriu os imóveis sem procurar saber onde se encontravam nem em quais condições estavam, não cabendo ao Réu, agora, informar-lhe sobre os bens, porque se está com dificuldades de encontrar os imóveis e eventualmente transferir sua propriedade, tal decorre de desídia sua. 



    Outrossim, os contratos estipulam ao comprador a obrigação de formalização do pedido de escrituração dos bens, após a liquidação do compromisso, bem como a promoção de eventual desmembramento, razão pela qual revela-se descabida a pretensão de impor à Ré tais obrigações.



    (...)



    Nesse desiderato, a manutenção da sentença é medida de rigor.”



    Nesse contexto, verifica-se que o acolhimento da pretensão recursal não prescinde da análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Lei nº 8.666/93), da interpretação das cláusulas do contrato celebrado entre as partes e do reexame do conjunto fático-probatório dos autos, providências vedadas no âmbito do recurso extraordinário. Incidência das Súmulas nºs 279, 454 e 636 desta Suprema Corte. Nesse sentido:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO: INDÍCIOS DE SUPERFATURAMENTO. RETENÇÃO ADMINISTRATIVA DE PAGAMENTOS. ALEGADA ALTERAÇÃO UNILATERAL DE CONTRATO PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA: SÚMULAS NS. 279 E 454 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INOCORRÊNCIA DE CONTRARIEDADE À CLÁUSULA DE RESERVA DE PLENÁRIO. MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 1.166.183/CE-AgR, Segunda Turma, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 05/05/2020).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. LICITAÇÃO. RESCISÃO UNILATERAL. DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. LEI 8.666/1993. REEXAME DE LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL, FATOS E PROVAS E DE CLÁUSULAS DO CONTRATO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 454 DO STF. 1.É inviável o recurso extraordinário cuja apreciação exige o reexame de legislação infraconstitucional, de fatos e provas, e de cláusulas contratuais. Incidência das Súmulas 279 e 454 do STF. 2.Agravo a que se nega provimento” (ARE nº 909.886/DF-AgR, Primeira Turma, Relator o Ministro Edson Fachin, DJe de 14/04/2016).



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRELIMINAR DE REPERCUSSÃO GERAL. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. ÔNUS DO RECORRENTE. OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF/88. INOCORRÊNCIA. CONTRATO ADMINISTRATIVO. LEI 8.666/93. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. ARE 748.371 (REL. MIN. GILMAR MENDES - TEMA 660). REAPRECIAÇÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS E DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INVIABILIDADE. SÚMULAS 279 E 454 DO STF. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS 282 E 356 DO STF. OFENSA CONSTITUCIONAL REFLEXA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO” (ARE nº 805.057/SP-AgR, Segunda Turma, Relator o Ministro Teori Zavascki, DJe de 22/05/2015).



    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Administrativo. Licitação. Dispensa. Contrato vigente. Prorrogação. Legislação infraconstitucional. Fatos e provas. Cláusulas contratuais. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. A Corte de origem assentou a ilegalidade de realização de nova contratação emergencial, mediante dispensa de licitação, e a possibilidade de prorrogação de contrato de prestação de serviços de vigilância anteriormente firmado com a Administração, com fundamento na Lei nº 8.666/93, no contrato celebrado e nos fatos e nas provas dos autos. 2. Inadmissível, em recurso extraordinário, o exame da legislação infraconstitucional, das cláusulas contratuais de acordo firmado entre as partes e do conjunto fático-probatório da causa. Incidência das Súmulas nºs 636, 454 e 279/STF. 3. Agravo regimental não provido” (ARE nº 861.565/AP-AgR, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 08/04/2015).



    Além disso, revela-se inviável o conhecimento do recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “c”, da Constituição Federal, uma vez que o acórdão recorrido não julgou válida lei ou ato de governo local contestado em face da Constituição Federal. Nesse sentido, anote-se: 



    “Embargos de declaração em agravo de instrumento. 2. Decisão monocrática. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental. 3. Deficiência da fundamentação do recurso extraordinário. Não demonstração da contrariedade à Constituição Federal. Incidência da Súmula 284. 4. O Tribunal de origem não julgou válida lei ou ato de governo local, contestado em face da Constituição Federal. Descabida a invocação do art. 102, III, c, da CF/88. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AI nº 792.968/SP, Segunda Turma, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 2/4/12).



    Também não se mostra cabível o conhecimento do recurso extraordinário na parte amparada na alínea “d” do permissivo constitucional, uma vez que o Tribunal de origem, ao resolver a lide, não julgou válida lei local contestada em face de lei federal. 



    Com efeito, a análise do recurso extraordinário interposto por essa alínea depende da configuração nos autos de conflito de competência legislativa entre os entes da Federação, não sendo cabível, no entanto, quando há mera pretensão de revisão da interpretação dada à norma infraconstitucional. 



    No julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento 132.755, Relator o Ministro Joaquim Barbosa, do qual fui o redator para o acórdão, o Ministro Marco Aurélio esclareceu que: 



    “Na alínea d, Presidente, não está essa explicitação e, então, em visão primeira, admitir-se-ia recurso extraordinário desde que contestada lei local em face de lei federal, inclusive quanto ao mérito em si. Foi quando imaginamos que o alcance desse preceito não é outro senão submeter ao Supremo a competência legiferante, ou seja, apenas quando em discussão - na Corte de origem e formalizado o acórdão impugnado mediante o extraordinário -, em termos de competência, se cabe ao Poder Legislativo local ou federal disciplinar a matéria, é que se abre a porta para chegar ao Supremo. Fora isso, o Supremo ficará inviabilizado se admitirmos todo e qualquer conflito entre a lei local e a federal (DJe 25/2/2010).” 



    Ante o exposto, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, nego seguimento ao recurso.



    Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observado os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.



    Publique-se.



    Brasília, 19 de novembro de 2025.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente